Tribunal: TJBA
Processo: 8002544-52.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002544-52.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA NORMA SANTOS Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Norma Santos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cumprimento de sentença coletiva sem resolução do mérito, com imposição de diversas penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. O acórdão manteve a rejeição ao pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência, indeferiu alegações de cobrança indevida de custas e confirmou a imposição de multas e honorários. A embargante alega omissões quanto à análise da presunção legal de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), à aplicabilidade do Tema nº 1.178/STJ, à ausência de fundamentação legal da cobrança de custas, e à violação do contraditório (art. 10 do CPC). II. Questão em discussão Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição por não ter apreciado adequadamente pontos levantados pela embargante quanto à justiça gratuita, à presunção legal de hipossuficiência, à incidência de tema repetitivo pendente de julgamento e à legalidade da cobrança de custas processuais. III. Razões de decidir Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita, tendo sido expressamente fundamentado o indeferimento em razão da ausência de elementos probatórios mínimos. O Tema nº 1.178 do STJ ainda não possui decisão definitiva, sendo certo que a suspensão nele prevista se aplica apenas aos recursos especiais ou agravos em recurso especial, inexistindo omissão quanto a esse ponto. A suposta ausência de norma legal sobre a cobrança de custas não foi objeto de impugnação oportuna e constitui inovação recursal, sendo inadequado seu exame em embargos declaratórios. A alegação de decisão-surpresa foi afastada, pois a matéria da gratuidade foi enfrentada no acórdão, respeitando-se o contraditório. Inexistência de vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Recurso manifestamente infringente. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8002544-52.2019.8.05.0191, que figuram como parte recorrente MARIA NORMA SANTOS e parte recorrida BANCO DO BRASIL S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.